Tribunal: TJSP
Processo: 0002383-64.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000707157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002383-64.2020.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WALACE RICARDO
SAMPAIO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução, interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para que persista a r. decisão
agravada, por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo de Execução Penal no 0002383-64.2020.8.26.0158
§
VOTO No 42474
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002383-64.2020.8.26.0158
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO..: WALACE RICARDO SAMPAIO SANTOS
ORIGEM.........: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE SANTOS
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor JAMIL CHAIM ALVES)
Trata-se
de
Agravo
em
Execução
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r.
decisão proferida pelo Juízo de Direito do Departamento de Execuções
Criminais da Comarca de Santos que, nos autos de Execução
Criminal no 0002524-20. 2019.8.26.0158, deferiu, aos 11.08.2020, o
pedido de progressão ao regime semiaberto formulado pelo condenado
WALACE RICARDO SAMPAIO DOS SANTOS, sem determinar a
realização de exame criminológico, consignando que “... desnecessária a
perícia solicitada pelo Parquet, tendo em vista que não existe nos autos
informação que torne essa medida imprescindível para o julgamento do
pedido, sendo insuficientes, para tanto, a gravidade abstrata do delito e a
longa pena a cumprir ...” (fls. 20/21).
Sustenta o Agravante, em síntese, que o Agravado “... foi
condenado pela prática do grave crime de roubo qualificado à pena de 10
(dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo de Execução Penal no 0002383-64.2020.8.26.0158
§
inicial fechado....”, razão pela qual é necessária submissão ao exame
criminológico. Encerra pleiteando o provimento do presente recurso,
determinando-se a submissão do sentenciado ao exame criminológico (fls.
03/07).
O Agravado apresentou Contraminuta sustentando o acerto da
r. decisão agravada a ser mantida por seus próprios fundamentos (fls.
26/28).
A r. decisão impugnada foi mantida em juízo de retratação
(fls. 40).
Com a subida dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou Parecer no sentido do não acolhimento da pretensão recursal
(fls. 46/48).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a esta forma de
julgamento, contando o Agravado com Advogado constituído.
É o relatório.
Insurge-se o Agravante contra a r. decisão proferida pelo Juízo
de Direito da Vara de Execuções Criminais, concessiva de progressão do
regime fechado para o semiaberto, sustentando não estar preenchido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo de Execução Penal no 0002383-64.2020.8.26.0158
§
requisito subjetivo, havendo necessidade de submissão do Agravado ao
exame criminológico.
Vale consignar, desde logo, que o Agravante não questiona
o preenchimento do requisito objetivo, sendo que, neste particular,
tornou-se definitiva a decisão agravada.
O Agravado, primário, cumpre pena privativa de liberdade de
10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, pela prática de crime de roubo
(Processo Crime no 1503891-69.2018.8.26.0536 1a Vara Criminal da
Comarca de São Vicente).
Iniciou o cumprimento de sua pena aos 15.11.2018, data em
que foi preso em flagrante, estando o término previsto para 27.03.2029.
Ainda, foi atestado o seu “BOM” comportamento carcerário
(fls. 13), não constando do Boletim Informativo do Agravado a prática de
qualquer falta disciplinar durante o período em que esteve segregado (fls.
15).
Assim, não consta tenha praticado qualquer outra conduta
comprometedora no curso do cumprimento da pena, sendo perfeitamente
dispensável fosse submetido a exame criminológico, lembrando que
gravidade do crime e longa pena por cumprir não são fatores determinantes
de sua perigosidade incomum.
Com isso, correta a r. decisão no sentido de não realização do
exame respectivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Agravo de Execução Penal no 0002383-64.2020.8.26.0158
§
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo
em Execução, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, para que persista a r. decisão agravada, por seus
próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)